Tribunal: TCU
Processo: 008.825/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia acerca do possível descumprimento do percentual mínimo legal de 5% destinado à nomeação de pessoas com deficiência (PcDs) em concursos públicos, conforme previsto no art. 5o, §2o da Lei 8.112/1990

Inteiro teor:
Acórdão 2484/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", nos arts. 234 e 235 do RITCU e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e ainda, de conformidade com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 10-12), em conhecer da denúncia, por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade aplicáveis à espécie, para, no mérito, considerá-la improcedente, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 008.825/2025-4 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. comunicar esta deliberação ao denunciante e à unidade jurisdicionada; 1.7.2. levantar o sigilo deste processo, resguardando-se as peças que identifiquem o denunciante, nos termos do art. 236, § 1o, do RITCU c/c os arts. 6.o-A e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; 1.7.3. arquivar os autos, conforme dispõe o art. 169, caput , V, do RITCU.